Tribunal: STF
Processo: Pet 36
Classe: Pet
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-07
Data de publicação: 1976-10-07

Ementa:
CRITICAR EM FORMA JURÍDICA O CONTEUDO MATERIAL DE UMA PECA DE AUTOS
FORENSES, CONQUANTO SEJA DESNECESSARIA TAL CRITICA, NÃO CONSTITUI,
EM TERMOS CRIMINAIS, UM ATO INJURIOSO, SE NÃO OFENDE A DIGNIDADE OU
O DECORO DO AUTOR DO ESCRITO.
REPRESENTAÇÃO DIRIGIDA AO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA E ARQUIVADA,
A SEU REQUERIMENTO PELO STF.